Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716838-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que submeta a autora a CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios de regulação e prioridade clínica, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada de saúde, às suas expensas. A recorrente alegou que possui 71 (setenta e um) anos de idade, é portadora de incontinência urinária e prolapso genital, tendo piora clínica do quadro com infecções do trato urinário. Aduziu que necessita da consulta para a realização do procedimento cirúrgico. Frisou que aguarda há mais de 03 (três) anos e 10 (dez) meses para a realização do procedimento, o qual se encontra cadastrado sob o risco amarelo-urgente no SISREGIII. Sustentou que, embora tenha sido determinado na sentença a realização da consulta, não foi estabelecido prazo para o cumprimento da ordem, porquanto foi determinado que os critérios de regulação e prioridade clínica devem ser observados. No entanto, o acesso ao procedimento pleiteado é necessário e a demora expõe a saúde da recorrente a sérios riscos. Sob tais argumentos, a recorrente pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a marcação da consulta em cirurgia ginecológica. Contrarrazões apresentadas (ID 36427468). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a vaga foi solicitada, pela primeira vez, em 09/12/2021, tendo sido classificada, inicialmente, com prioridade azul e, em 29/12/2021, houve a modificação da prioridade para amarelo-urgência (ID 36427465). Além disso, observo que o relatório médico de ID 36426142, afirma que a recorrente possui queixa de perda urinária em decorrência de esforço e urgência miccional, tendo solicitado avaliação para cirurgia ginecológica. Contudo, não foi mencionado que o procedimento deve ser realizado de forma imediata ou que exista risco iminente à saúde e à vida da paciente. Logo, não resta evidenciado o alegado perigo de dano apto a justificar a liminar pleiteada. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual e com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, o qual aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora